Tribunal: STF
Processo: RE 1553019
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpõe recurso extraordinário (eDoc 134) contra acórdão (eDoc 59) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. DOMICÍLIO DO SERVIDOR NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE TRAMITOU A AÇÃO COLETIVA. COMPROVAÇÃO DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO COM ATUAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL. AJUIZAMENTO NO DISTRITO FEDERAL. EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO QUE ALCANÇA A TODOS OS ASSOCIADOS FIGURADOS NO ROL ACOSTADO À INICIAL. HABILITAÇÃO FORMAL DOS SUCESSORES DO DE CUJUS NOS AUTOS PRINCIPAIS. NECESSIDADE. ART. 689 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A ANÁLISE DO PEDIDO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 



    (...).



    8. Vê-se que: "A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional quando a ação coletiva for proposta por entidade associativa de âmbito nacional em face da União Federal e no Distrito Federal. Nessas situações, o artigo 2º-A da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretado à luz do disposto no § 2º do artigo 109, § 2º, da Constituição Federal, que expressamente dispõe que as ações contra União (conceito que se estende às autarquias federais) sempre podem ser propostas no Distrito Federal, independentemente do local de domicílio do autor".



    Alegando violação ao arts. 5º, XXXVI e XXI, 97 e 109, § 2º, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, a necessidade de se observar a limitação subjetiva da coisa julgada, restrita aos substituídos domiciliados na competência territorial do órgão judicial processante.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, enviei-os à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento do recurso extraordinário (eDoc 182), em parecer assim resumido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. EFICÁCIA SUBJETIVA EM AÇÕES COLETIVAS ORDINÁRIAS, AJUIZADAS POR ENTIDADES ASSOCIATIVAS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES PROCESSUAIS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE ALCANÇA OS FILIADOS, RESIDENTES NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (...).



    3. A Corte Regional ao afirmar que “A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional quando a ação coletiva for proposta por entidade associativa de âmbito nacional em face da União Federal e no Distrito Federal.”, desrespeitou a tese fixada por esta Corte nos autos do RE nº 612.043/SC (Tema 499). 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 612.043/PR, Tema 499/RG, firmou entendimento resumido nesses termos (com meus grifos):



    A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Ao haver concluído que a mera circunstância da ação haver sido proposta por entidade associativa de âmbito nacional autorizaria a execução do correspondente título por substituído domiciliado em qualquer parte do território nacional, o órgão fracionário do Regional Federal adotou entendimento divergente da orientação vinculante do Plenário, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe (com meus grifos):



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    (...).



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a. Região a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente